Tribunal: TJBA
Processo: 8015280-49.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015280-49.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
OSIRIS ANTINOLFI FILHO

AGRAVADO: TOSTA SUPERMERCADO LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
FLAVIO MENDONCA DE SAMPAIO LOPES, JOAO PEDRO ORNELAS CAIRES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TUTELA PROVISÓRIA. ORDEM DE ABSTENÇÃO DE RETENÇÃO DE RECEBÍVEIS DE CARTÕES. DESCUMPRIMENTO OBJETIVO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELA REGULARIDADE E MONITORAMENTO DOS CANAIS INDICADOS NOS AUTOS. ASTREINTES. PRAZO PARA COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ANTERIORMENTE IMPOSTA. PROPORCIONALIDADE DA MULTA DIANTE DA CAPACIDADE ECONÔMICA DO OBRIGADO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra decisão proferida nos autos de recuperação judicial que impôs multa cominatória de R$ 50.000,00 por ato de descumprimento, em razão da manutenção de descontos e retenções de recebíveis de cartões das recuperandas após ordem judicial anterior que determinara a abstenção da conduta, com prazo de cinco dias úteis para comprovação do cumprimento da obrigação. O agravante requer o afastamento da multa, sob alegação de irregularidade da intimação e ausência de dolo, ou, subsidiariamente, a ampliação do prazo e a redução do valor das astreintes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a alegada irregularidade da intimação eletrônica e a ausência de dolo afastam a incidência da multa cominatória; (ii) estabelecer se o prazo de cinco dias úteis para comprovação do cumprimento da obrigação é exíguo; (iii) determinar se o valor de R$ 50.000,00 por ato de descumprimento é desproporcional ou capaz de gerar enriquecimento ilícito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira deve manter endereços eletrônicos válidos, monitorados e aptos ao recebimento de comunicações processuais nos feitos em que figura como parte ou interessada.

A alegação de que a intimação foi encaminhada a endereço eletrônico sem poderes para recebê-la não afasta, em cognição sumária, a validade do ato comunicatório quando não há prova de que o endereço utilizado diverge daquele indicado nos autos.

A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC tem natureza coercitiva, não punitiva, e não exige comprovação de dolo ou má-fé, bastando a inobservância objetiva da ordem judicial.

Os extratos bancários apresentados pelas recuperandas demonstram a ocorrência de descontos e retenções após a concessão da liminar, o que confere suporte fático à conclusão de descumprimento da ordem judicial.

O prazo de cinco dias úteis não é exíguo quando a decisão agravada apenas reafirma e executa obrigação já imposta meses antes, pois a instituição financeira já dispunha de tempo suficiente para adequar seus sistemas internos ao comando judicial.

O valor das astreintes deve ser suficientemente persuasivo para compelir o cumprimento da ordem judicial, considerando-se a capacidade econômica do obrigado e a necessidade de efetividade da tutela concedida.

A multa de R$ 50.000,00 por ato de descumprimento é proporcional diante da dimensão econômica do Banco Bradesco S.A. e não configura enriquecimento ilícito das recuperandas, pois decorre do descumprimento de ordem judicial e cessa com o adimplemento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A instituição financeira deve assegurar a efetividade dos canais eletrônicos indicados nos autos para recebimento e cumprimento de ordens judiciais. 2. A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC incide diante do descumprimento objetivo da ordem judicial, independentemente de dolo ou má-fé. 3. O prazo para comprovação do cumprimento de obrigação já anteriormente imposta não é exíguo quando a parte teve lapso temporal suficiente para adequar seus procedimentos internos. 4. O valor das astreintes deve considerar a capacidade econômica do obrigado e a necessidade de conferir efetividade à decisão judicial.